Tribunal: CARF
Processo: 13858.720143/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.720143/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.930 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DI SCARP CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do contribuinte do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-67.057 da 6a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/FCA n.o 3677267, de 31 de agosto
de 2018, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2019, em face da existência de débitos cuja
exigibilidade não estava suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.720143/2018-30
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720143/2018-30

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese:
...afirma que o débito está sendo discutido na Justiça Federal, através dos
processos n.os 0010033-32.2015.403.6102 e 0004678-70.2017.403.6102, em cujas
demandas existe sentença favorável, determinando que a Fazenda Nacional apure “os
valores corretos da Certidão de Dívida Ativa, para adequá-los aos moldes da
sentença.”
Aduz que está no aguardo do cumprimento da referida sentença, pela Fazenda
Nacional, para proceder a regularização dos débitos.
Em síntese, a DRJ indeferiu a MI argumentando que:
Observe-se que, para essa hipótese, é permitida, nos termos do parágrafo 2.o do
artigo 31 da LC n.o 123/2006, a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até
trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Por outras
palavras, conforme adverte o próprio ato declaratório executivo, em seu artigo 4.o,
“caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, a exclusão tornar-se-á
automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.”
No caso, a empresa teve ciência do ADE em 13 de setembro de 2018, quinta-
feira, havendo-se encerrado, portanto, em 15 de outubro de 2018, segunda-feira, o
prazo de trinta dias para regularização dos débitos motivadores de sua exclusão do
Simples Nacional.
As certidões de fls. 10/11, concernentes aos processos judiciais n.os 0004678-
70.2017.403.6102 e 0010033-32.2015.403.6102, respectivamente, dão conta do que
segue:
Processo n.o 0010033-32.2015.403.6102
Trata-se de ação de execução fiscal protocolizada em 12 de novembro de 2015,
tendo como exequente a União (Fazenda Nacional) e como executada a empresa Di
Scarp Calçados Ltda. - EPP. A ação tem como objeto a cobrança de dívida
representada pela Certidão de Dívida Ativa - CDA 80 6 15 064817-06. Citada a
empresa, e decorrido o prazo sem o devido pagamento, a União requereu a penhora de
dinheiro existente em contas bancárias da executada – pedido que foi deferido pelo
Juízo. Em 04 de outubro de 2018, data em que emitida a certidão, os autos estavam
aguardando para serem remetidos à exequente,
“tendo em vista que estão apensos aos embargos à execução fiscal n.o 0004678-
70.2017.103.6102.”
Processo n.o 0004678-70.2017.403.6102
Trata-se de embargos à execução fiscal protocolizados em 12 de julho de 2017,
tendo como embargante a empresa Di Scarp Calçados Ltda. - EPP e como embargada
a União (Fazenda Nacional). Os embargos têm por objeto a desconstituição da CDA
que está sendo cobrada, pela embargada, por meio da execução fiscal n.o 0010033-
32.2015.403.6102.
Os embargos foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo. Em
sentença proferida em 25 de janeiro de 2018, o pedido foi julgado parcialmente
procedente, “para o fim de determinar à Fazenda Nacional que apure os valores
corretos da certidão de Dívida Ativa n.o 80 6 15 0648 17-06, adequando-a aos moldes
desta sentença. No mais, mantenho o crédito tributário tal como lançado.” (Grifou-se.)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720143/2018-30

Em 03 de abril de 2018, a embargada apresentou recurso de apelação, ao qual
seguiu-se o oferecimento de contrarrazões pela embargante em 02 de julho de 2018.
É o que consta na certidão de fl. 10, emitida em 04 de outubro de 2018, no
tocante à movimentação processual do feito.
Note-se que não há, nos autos, notícia acerca de decisão final proferida em
relação aos embargos à execução fiscal objeto do processo n.o 0004678-
70.2017.403.6102, tampouco quanto à concessão, em benefício da empresa, de
qualquer medida suspensiva da exigibilidade dos créditos tributários incluídos na
inscrição 80 6 15 064817-06.
A “Consulta débitos após prazo para regularização”, fl. 43, realizada junto ao
Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - SIVEX da Receita Federal do Brasil,
demonstra que, após o prazo supramencionado, o débito elencado no ato declaratório
executivo não havia sido regularizado.
Assim também consoante a Consulta Inscrição Localizada, fls. 21/39, junto à
PGFN.
Em assim sendo, como os débitos que motivaram o ADE DRF/FCA n.o
3677267, de 31 de agosto de 2018, não foram regularizados em tempo hábil, conclui-
se deva ser mantida a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional.
Nestes termos, vota-se por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade da interessada, mantendo o ADE DRF/FCA n.o 3677267, de 31 de
agosto de 2018.
A recorrente foi cientificada em 20/09/2021 (fl. 55) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 19/10/2021 (fl. 50).
Em seu RV, a recorrente, informa ter desistido das ações e que regularizou o
débito, conforme transcrevo, parcialmente:
5 – Fato importante é que, posteriormente a referida Exclusão, a
REQUERENTE desistiu dos recursos judiciais e regularizou o referido débito através
da negociação 0027 – TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL – DEMAIS DÉBITOS
número de referencia: 003.864.785, concedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) através da Lei no 13.988 de 14 de abril de 2020, no qual tornou-se
possível o parcelamento em 48 vezes com desconto de 70% de sua dívida, que vem
sendo regularmente pago. Demonstrando o interesse da Requente em regularizar suas
pendencias perante a PGFN.
6 - A REQUERENTE tomou conhecimento do acórdão 10-67.057 em
20/09/2021 com o recebimento da COMUNICAÇÃO REGESP/DERAT/SOR-SP no
7155/2019 vias CORREIOS.
Ante ao exposto, a empresa DI SCARP CALÇADOS LTDA vem através do
presente feito REQUERER a anulação do ADE DRF/FCA no 3677267 de 31/08/2018
e consequente anulação da exclusão da mesma do Sistema do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.930 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720143/2018-30

Inicialmente, cabe ressaltar que o objeto da lide é a existência de débitos listados
no ADE, cuja exigibilidade não esteja suspensa, que tem por fundamento o art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Como bem mencionado pela DRJ,
Conforme mencionado pela DRJ, em sua decisão, o parágrafo 2o, ao art. 31, da LC
123/2006, dispõe que:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, não tendo havido a regularização no prazo legal, mantém-se a exclusão do
Regime do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Original